Tribunal: TJDFT
Processo: 0798015-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ERRO QUANTO À PREMISSA FÁTICA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE FOI OMISSA QUANTO A UMA DAS CAUSAS DE PEDIR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a indenização por danos morais fixada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve erro na premissa fática quanto ao entendimento de que o juiz de origem analisou os danos morais diante dos atos difamatórios e se houve omissão na sentença ao não enfrentar o pedido expresso de condenação por danos morais decorrentes dos atos difamatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade”.
4. Caracterizado erro quanto à premissa fática quanto à ocorrência de omissão na sentença, considerando que, não obstante reconhecida a ofensa à honra da embargante, os danos morais foram reconhecidos apenas com fundamento na cobrança vexatória e, considerando que o valor fixado para a compensação pelos danos morais foi menor do que o pretendido pela recorrente, tinha ela interesse na análise de todos os fundamentos invocados. 4.1. Deve ser corrigido o acórdão para que seja acolhida a preliminar de omissão da sentença na análise de um dos pedidos e, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, aplicada a teoria da causa madura, afastando-se, ainda, a condenação em custas e honorários.
5. Não houve omissão no acórdão na análise dos danos materiais derivados dos supostos atos difamatórios. 5.1. Conforme consta expressamente no acórdão, “O vídeo juntado pela recorrente deixa claro que a recorrida apenas fez um comentário ‘em passant’, o que fez com que a recorrente voltasse e falasse que já realizou o pagamento, o que ocasionou uma discussão entre ambas, que parece ter tomado proporções maiores em razão de uma postura mais incisiva da recorrente; após a saída da recorrente, a recorrida de fato relatou certos fatos à funcionária da academia, que já havia presenciado a discussão, no que parece ser um desabafo e crítica; o recibo juntado pela recorrente, por sua vez, revela que ela pagou a multa contratual no dia anterior aos fatos que deram origem ao processo, de modo que verossímil a versão da recorrida no sentido de que, ao questionar a recorrente sobre o pagamento”. 5.3. Foram, portanto, expressamente analisado no acórdão os fatos que a embargante entende caracterizar difamação, sendo o entendimento desta Turma Recursal que os fatos relatados a terceiro nada mais seriam do que um desabafo.
6. As razões de decidir do acórdão quanto à ocorrência de difamação denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado; a embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para reconhecer erro quanto à premissa fática na análise da preliminar de omissão da sentença e a acolher, aplicando, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, a teoria da causa madura, mantido o acórdão em seus demais termos quanto à análise do mérito recursal, mas afastada a condenação em custas e honorários.